Tribunal: STF
Processo: Rcl 41291
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DÉBITOS TRABALHISTAS. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ADC 16. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO RE 760.931-RG. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. NOVO PARÂMETRO. SUBSTITUIÇÃO DO PARADIGMA. ART. 988, § 5°, II, DO CPC. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PELO RE 760.931-RG. PRECEDENTES.



    1. A partir da publicação da ata de julgamento do mérito do paradigmático RE 760.931 (02.05.2017), e com a finalidade de evitar a subversão da sistemática da repercussão geral, tem-se entendido que insuscetível de conhecimento a reclamação calcada na alegação de infringência ao que decidido na ADC 16. Precedentes.



    2. Não esgotadas as instâncias ordinárias, incabível a invocação de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, consoante o art. 988, § 5º, II, do CPC. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.